Tribunal: TJMT
Processo: 1012199-88.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012199-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (EMBARGANTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (EMBARGADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE ENCERROU A PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO INDEFERITÓRIA –PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARTES DOS IMÓVEIS – PEDIDO EXTEMPORÂNERO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por ROGÉRIO POMPEU DALTRO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo embargante, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Incidental de Prestação de Contas em Face da Inventariante
” (Proc. nº 1022385-18.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante incidentalmente à ação de “
Inventário
” dos bens deixados por Arlindo Pompeu de Campos Junior (Proc. nº 1024905-19.2018.8.11.0041), nos autos da qual foi nomeada inventariante a agravada ÁGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelo agravante “
a fim de apontar pequeno erro material que acometeu a decisão interlocutória de mérito/sentença da primeira fase desta Ação de Exigir Contas
”, consistente na determinação de prestação de contas sobre apenas metade dos “
valores destinados com os alugueis
”, e não sobre a integralidade dos valores, por entender não se tratar de “
erro material suscetível de correção ex oficio pelo juízo
”, mas de ordem fundamentada na constatação de que houve meação em relação aos imóveis alugados, de modo que somente metade dos seus frutos deveriam ser partilhados (cf. Id. nº 86366964 dos autos de origem).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de “pequenas omissões e obscuridades”, na medida em que não aplicou a regra do art. 494 do CPC, que prevê a possibilidade de alteração da sentença para sanar inexatidões materiais e erros de cálculo, e que concluiu que o embargante busca que sejam prestadas contas sobre direito não reconhecido na decisão que encerrou a primeira fase do procedimento, quando, na verdade, a pretensão do embargante é de “
que seja afastado uma situação inexistente posta pelo próprio judiciário (meação) e que, consequentemente, essa situação inexistente gerou uma séria inexatidão material/erro de cálculo, que deve ser corrigido invocando o artigo 494, I , CPC”.

Afirma que a via adequada para sua pretensão é a utilizada, já que a “
Ação Rescisória seria impossível, vez que a decisão de primeira fase de Ação de Exigir Contas não é sentença (oponível por Agravo de Instrumento e nunca Apelação)”.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (sic – cf. Id. nº 158540162).

A parte embargada não apresentou contrarrazões
, mas chamou o feito a ordem, alegando que,
“de acordo com a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários lavrada perante o 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT em 16/02/2023 o ora embargado Rogério Pompeu Daltro cedeu a título gratuito o seu direito hereditário, incluindo os bens, direitos e obrigações sobre a herança de Arlindo Pompeu de Campos Junior para Hasna Iara Marques Pompeu e Hannah Gabriely Marques Pompeu”,
perdendo, assim, o interesse processual, “
vez que não existe relação entre o embargado e a causa que se pleiteia no presente recurso”
(cf. Id. n. 162116158).

O autor apresentou a manifestação vinculada ao Id. n. 167826194, dizendo que não há falar em perda do interesse processual, porque a cessão de direitos ainda não foi homologada em juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a alegação da embargada de perda do interesse processual por parte do embargante, já que, pelo que consta dos autos, ainda não homologação da cessão de direitos por ele realizada.

Quanto ao mérito dos embargos de declaração, relembro que interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto ao mérito, o Código de Processo Civil aborda a ação de exigir contas nos artigos 550 a 553, e divide o procedimento em duas partes.

Na primeira fase, aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas especifica as razões pelas quais exige as contas, e, havendo razão, o magistrado profere decisão, condenando o réu a prestar as contas.

Essa decisão encerra a primeira parte, e delimita as contas que deverão ser prestadas pelo réu.

No presente caso, a decisão proferida em 10 de novembro de 2020 julgou parcialmente procedente o pedido do agravante, para condenar a requerida a prestar contas
“de metade dos valores recebidos a título de alugueis, dos imóveis sitos na Rua João Carlos Pereira Leite, n. 366, Edifício Portinari e do Imóvel sito na Rua Joaquim Murtinho, n. 443 (...) desde a abertura da sucessão do de cujus Arlino Pompeu de Campos Junior, em 08.08.2018”
(cf. Id. n. 132612174).

Em outubro de 2021, o agravante atravessou o pedido de chamamento do feito a ordem que deu origem à decisão que, corretamente, indeferiu o pedido, especialmente por não tratar-se de erro material suscetível de correção
ex ofício
, e digo corretamente, porque o pedido extemporâneo de reforma da decisão que encerra a primeira fase do procedimento da ação de exigir contas não tem fundamento jurídico ou lógico, já que qualquer discussão quanto àquela decisão deveria ser levantada por meio de recurso interposto no prazo legal, que certamente já se encerrou, e não por meio de petição de chamamento do feito a ordem, afinal, a pretensão de alteração da abrangência das contas a serem prestadas pela agravada possui consequências patrimoniais significativas, já que o art. 552 do CPC prevê que, após a prestação de contas, o magistrado vai proferir sentença, apurando o saldo em favor da parte, e constituindo título executivo judicial, o que significa que o acolhimento do pedido do agravante dobraria o valor a ser recebido por ele.

Portanto, se o agravante quer, a essa altura, que sejam prestadas contas sobre direito não reconhecido na decisão que encerrou a primeira fase do presente procedimento, deve buscar por meio da via adequada.

(...)”.

Com efeito, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, de que, no presente caso, não há falar em prestação de contas referente a direito não reconhecido na decisão que encerrou a primeira fase do presente procedimento.

No caso, não é aplicável ao caso o dispositivo legal invocado pelo embargante,
que prevê a possibilidade de alteração da sentença para sanar inexatidões materiais e erros de cálculo, pois, como já dito, a delimitação da prestação de contas foi estabelecida em decisão contra a qual o embargante não interpôs recurso, e, ao contrário do que diz o embargante, a ampliação do objeto da prestação de contas certamente não é considerada mera correção de inexatidões materiais e erros de cálculo.

Ademais, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023